Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEPÓSITO DA VIA ORIGINAL FÍSICA DO CONTRATO EM CARTÓRIO OU SECRETARIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DIGITALIZAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA DE COVID-19. ISOLAMENTO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Descabe a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

2. O retorno da Carta com Aviso de Recebimento no qual consta mudança de endereço do devedor, por si só, não é fundamento suficiente para impedir sua constituição em mora. Caso contrário, estar-se-ia imputando a desídia do devedor ao credor fiduciário, que não foi responsável pela frustração da comunicação entre as partes, o que violaria a Boa-Fé Objetiva contratual. Precedentes Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

3. O depósito da via original física do contrato de alienação fiduciária em garantia em secretaria ou cartório apenas é exigido nas hipóteses de suspeita de falsidade do documento ou conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

4. É inviável à parte suscitar situação econômica excepcional, causada pelo enfrentamento à Pandemia de COVID-19, como argumento à impossibilidade de busca e apreensão liminar do bem, se adquiriu o veículo neste mesmo período, por se tratar de comportamento nitidamente contraditório, o qual é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ou seja, é incoerente alegar que a inevitabilidade e a imprevisibilidade do caso fortuito e da força maior possam impedir o credor de reaver liminarmente o bem, quando o contrato de alienação fiduciária foi firmado dentro das mesmas situações de excepcionalidade alegadas.

5. Da mesma maneira em que é possível adquirir um veículo durante o período de isolamento da Pandemia, nada impede que o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Liminar do bem também ocorra neste cenário epidêmico, desde que seguidas as medidas sanitárias de segurança.

6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.